Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (DF), segundo a qual foi determinado o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no acórdão no 1850978, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos no valor do débito atualizado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (a) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; e (b) afastamento da multa arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
"O acórdão de id. 198803722 reformou a sentença para “condenar a ré/recorrida à obrigação de assegurar o direito da autora/recorrente ao reparcelamento da dívida, viabilizando o fracionamento do valor total do débito em parcelas mensais e sucessivas, observado o percentual mínimo de 5% da renda mensal bruta familiar auferida (R$ 1.872,00), equivalente a R$ 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos), em faturas separadas das faturas vincendas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária”.
Intime-se a executada, pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer fixada no acórdão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos no valor do débito atualizado.
Em caso de inércia, intime-se a parte exequente para dizer se restou cumprida a obrigação de fazer e, em caso negativo, informar o débito atual junto à empresa executada, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de eventual conversão em perdas e danos."
Em síntese, a agravante aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer na forma determinada no acórdão e requer o afastamento da multa arbitrada.
Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso, em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de prova mínima da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada.”

4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, importando destacar que a agravante não apresentou prova documental hábil para demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, de forma que a multa arbitrada é legítima.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.